Tribunal: TCU
Processo: 031.327/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Eloisa Helena Bertoletti, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à responsável, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.